Tribunal: TJSP
Processo: 1001007-54.2020.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA RÉ PROVIDA.

CONSUMIDOR. TELEFONIA. EXIGIBILIDADE DE DEBITO RECONHECIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Comprovação pela ré de que a dívida que ensejou a inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes era proveniente de utilização de serviço de telefonia, bem como

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA RÉ PROVIDA.

CONSUMIDOR. TELEFONIA. EXIGIBILIDADE DE DEBITO RECONHECIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Comprovação pela ré de que a dívida que ensejou a inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes era proveniente de utilização de serviço de telefonia, bem como dos serviços de internet banda larga e TV por assinatura vinculados à conta 899944743188. A ré juntou aos autos fatura paga e não parece crível que um terceiro contratasse em nome do autor e efetuasse pagamentos. Inadmissível a cômoda e até contrária à boa-fé (contratual e processual) postura de "inércia" do autor, sem qualquer contribuição concreta para esclarecimento dos fatos trazidos ao processo. Precedentes da Turma julgadora e deste E. Tribunal de Justiça. Ação julgada improcedente em segundo grau.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RÉ PROVIDO.